Tribunal: TJES
Processo: 5008339-21.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008339-21.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: EDSON PEREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
em face da sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
EDSON PEREIRA
, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, pela ausência de recolhimento do preparo.

O apelante pleiteia preliminarmente, em suas razões, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

No mérito, afirma que a decisão que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito deve ser anulada, uma vez que o autor não foi intimado pessoalmente para movimentar o feito, além da intimação não ter sido publicada em nome dos advogados indicados na inicial.

Não tendo havido citação, deixou de ser intimado o agravado para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e.Relator. É como voto.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se de
apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
em face da sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
EDSON PEREIRA
, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, pela ausência de recolhimento do preparo.

O apelante pleiteia preliminarmente, em suas razões, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Regularmente intimado, trouxe aos autos os documentos para comprovar a sua hipossuficiência.

No mérito, afirma que a decisão que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito deve ser anulada, uma vez que o autor não foi intimado pessoalmente para movimentar o feito, além da intimação não ter sido publicada em nome dos advogados indicados na inicial.

Não tendo havido citação, deixou de ser intimado o agravado para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Primeiramente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante, mormente porque a mesma se encontra em liquidação extrajudicial e impedida de exercer suas atividades por determinação do Banco Central do Brasil. Todavia, o deferimento da assistência judiciária neste momento processual não atinge atos processuais anteriores, somente produzindo
efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Desse modo,
restando o benefício deferido nesta ocasião, ou seja, em sede de apelação, não tendo sido impugnada a decisão denegatória proferida em primeiro grau, seus efeitos serão
ex nunc
.

Quanto ao mérito do recurso, ressalto que a r. sentença vergastada julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, pela falta de pagamento das custas prévias mesmo após a intimação do requerente para o seu recolhimento.

A ora apelante afirma que o
decisum
é nulo, uma vez que, além de não ter sido intimada pessoalmente para impulsionar o feito, a intimação foi realizada por advogado diverso daqueles por ela indicados na inicial para recebimento exclusivo das comunicações.

Todavia, não obstante os judiciosos argumentos da apelante, entendo não lhe assistir razão.

Isso porque, o cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas prévias, não depende de intimação pessoal.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes, no sentido de que o cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas prévias, não depende de prévia intimação pessoal da parte (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INÉRCIA DA PARTE EM PROVIDENCIAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS NA ORIGEM. FIXAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE.

1. É possível o cancelamento da distribuição do feito por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária sua prévia intimação pessoal. Precedentes: AgInt no AREsp 914.193/SE, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 28/9/2018; AgInt no AREsp 956.522/MS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 2/3/2017; AgInt no AREsp 1.060.742/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017; AgInt no REsp 1.470.877/MG, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 20/2/2017.

2. Uma vez que não foi fixado valor de honorários sucumbenciais, tampouco recursais, na origem, e tendo constado expressamente no juízo sentenciante que, "considerando que não houve citação da parte ré, sem honorários", a condenação fixada no decisum agravado deve ser afastada. Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 1.339.596/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.963/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 13/5/2020.)

No caso dos autos, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, o Juízo determinou a intimação da autora/apelante para a regularização do feito (id. 1890985).

A referida intimação foi realizada através do Dr. Luciano Gonçalves Olivieri, OAB-ES 11.703-A, que é o único advogado cadastrado pela parte como representante da autora/apelante.

Todavia, afirma a apelante que na peça de ingresso pleiteou que as publicações fossem expedidas exclusivamente em nome de CAIO HIPOLITO PEREIRA, inscrito OAB/ES Nº26.652 e TAINÁ DA SILVA MOREIRA, inscrita na OAB/ES 13.547, e não tendo sido tal pedido acolhido, revela-se nula a publicação.

Não obstante os judiciosos argumentos da apelante, impende destacar que, em se tratando de processo eletrônico, a intimação dos atos praticados no feito se dá de forma unicamente eletrônica, sendo de total responsabilidade dos patronos da parte o cadastramento dos advogados que receberão as intimações, conforme dispõe o art. 5º da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

Logo, sendo de responsabilidade dos próprios patronos da parte o cadastramento do advogado que receberá intimação, não se aplica ao processo eletrônico o artigo 272, §§2º e 5º do CPC, não sendo possível a intimação exclusiva de advogados indicados pela própria parte em sua inicial, e que não foram cadastrados e vinculados ao processo no momento do protocolo da ação, considerando-se válida e regular a intimação realizada no sistema PJe em nome do único causídico por ela cadastrado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - PRELIMINAR DE NULIDADE - COMISSÃO DEPERMANÊNCIA - REGISTRO DO CONTRATO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DE FORMA SIMPLES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Nos casos de processo eletrônico, em que o advogado requer sua intimação com exclusividade, não se aplica as regras do art. 272, §5º, do CPC/2015, porque a intimação deve ser eletrônica, conforme previsão do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.092102-9/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 30/08/2021) (g.n.)

EMENTA: PROCESSO ELETRÔNICO - CADASTRAMENTO DO ADVOGADO - DEVER DO ADVOGADO - INTIMAÇÃO EXCLUSIVA - NÃO CABIMENTO. Em se tratando de processo eletrônico, a intimação dos atos praticados no feito se dá de forma unicamente eletrônica, sendo de total responsabilidade dos patronos da parte o cadastramento dos advogados que receberão as intimações, conforme dispõe o art. 5º da Lei 11.419/2006. Sendo de responsabilidade dos próprios patronos da parte o cadastramento do advogado que receberá intimação, não se aplica ao processo eletrônico o artigo 272, §§2º e 5º do CPC, não sendo possível a intimação exclusiva em nome de determinado advogado, considerando-se válida e regular a intimação realizada unicamente no sistema Pje em nome do causídico cadastrado.

(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.21.196059-6/001 – Relator: DES. MARCO AURELIO FERENZINI – 14ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 04/11/2021 - Data da Publicação: 04/11/2021)

Portanto, firme nas razões expostas,
dou parcial provimento ao recurso,
apenas para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à apelante.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE ADVOGADOS INDICADOS PELA PARTE – PATRONO NÃO CADASTRADO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PROCESSO ELETRÔNICO – PJE – RESPONSABILIDADE DA PARTE – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes, no sentido de que o cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas prévias, não depende de prévia intimação pessoal da parte (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

2 - Em se tratando de processo eletrônico, a intimação dos atos praticados no feito se dá de forma unicamente eletrônica, sendo de total responsabilidade dos patronos da parte o cadastramento dos advogados que receberão as intimações, conforme dispõe o art. 5º da Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

3 - Sendo de responsabilidade dos próprios patronos da parte o cadastramento do advogado que receberá intimação, não se aplica ao processo eletrônico o artigo 272, §§2º e 5º do CPC, não sendo possível a intimação exclusiva de advogados indicados pela própria parte em sua inicial, e que não foram cadastrados e vinculados ao processo no momento do protocolo da ação, considerando-se válida e regular a intimação realizada no sistema PJe em nome do único causídico por ela cadastrado.

7 – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.